Tribunal: TJES
Processo: 5006508-79.2023.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): INES VELLO CORREA
Órgão julgador: INES VELLO CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-11-04

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006508-79.2023.8.08.0030

RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)

RECORRENTE: MARIA ROSA DO NASCIMENTO NUNES

RECORRIDO: BANCO BMG SA

RELATOR(A):
INES VELLO CORREA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Voto servindo como ementa.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PROCESSO Nº 5006508-79.2023.8.08.0030

ORIGEM:
Juízo de Linhares - 2º Juizado Especial Cível

RECORRENTE:
MARIA ROSA DO NASCIMENTO NUNES

RECORRIDO:
BANCO BMG SA

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

PROJETO DE VOTO

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Deferido o benefício de gratuidade de justiça à Recorrente.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Após compulsar detidamente os autos, conclui-se que a sentença de origem merece reforma, na forma do voto/ementa que se segue:

VOTO/EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. BANCÁRIO. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. PREVISÃO EXPRESSA NA CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. UTILIZAÇÃO DO PLÁSTICO EM COMPRAS E SAQUES INCONTROVERSA. SUPOSTO VÍCIO DE CONSENTIMENTO NÃO DEMONSTRADO. CONTINUIDADE DE COBRANÇAS APÓS SOLICITAÇÃO DE CANCELAMENTO. DOCUMENTO NÃO IMPUGNADO PELO RÉU.
REPETIÇÃO DE INDÉBITO EM DOBRO DEVIDA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

(1). Trata-se de Recurso Inominado interposto pela Requerente, ora Recorrente, em face de sentença que julgou improcedentes os seus pedidos. Em contrarrazões, pugna o Réu, ora Recorrido, pelo não provimento do recurso.

(2). De início, quanto à suposta irregularidade da contratação, comungo do entendimento exarado pelo Juízo de origem no sentido de que o caso concreto revela circunstâncias próprias que indicam a regularidade da contratação ora vergastada. No ponto, inclusive, pertinente a reprodução do seguinte trecho da r. sentença: [...]
a

ré logrou êxito em provar o fato extintivo, modificativo ou impeditivo do direito da requerida, em observância ao disposto no art. 373, inciso II, do CPC, isto porque,
na situação em apreço, esta não apenas recebeu o cartão de crédito consignado, como também efetivamente o utilizou, conforme faturas acostadas pelo réu
em conjunto com a sua defesa (ID. 29229604).
O histórico de faturas da parte autora (ID. 29229604) apresenta uma série de compras realizadas em seu cartão de crédito. Nota-se o caráter ativo e frequente da utilização do cartão consignado em sua função crédito, uma vez que se vislumbra o pagamento de despesas regulares praticadas por um cidadão comum, como compras parceladas em lojas de móveis e de materiais de construção.
Ademais, vislumbra-se também que
a parte autora procedia com pagamentos regulares das faturas para além do desconto recorrente em seu pagamento
, fato que comprova sua ciência acerca das compras realizadas em seu cartão de crédito, visto que não há de se falar em desconhecimento acerca da contratação e utilização do mesmo enquanto a parte autora o utilizava e, ciente de tal utilização, procedia com os pagamentos das faturas relativas aos valores gastos.
Desta forma, por meio das faturas juntadas na peça de resposta, é possível visualizar várias compras efetuadas pelo recorrente ao longo da relação jurídica, o que evidencia que tinha conhecimento suficiente sobre as especificidades da contratação.

[...]”.

(3). Nesse sentido, considerando a expressa menção contratual quanto no sentido de se tratar de cartão de crédito consignado, bem como tendo a Recorrente reconhecido (inclusive expressamente) não apenas a celebração do negócio, mas as próprias compras e os saques realizados com o plástico emitido pelo Recorrido, não há que se ponderar o seu desconhecimento quanto aos termos da avença.

(4). Por outro lado, no que se refere especificamente à ilegalidade das cobranças após solicitação de cancelamento do cartão de crédito consignado, com razão a Recorrente. Isso porque, do documento juntado em ID 9655809, é possível notar que a consumidora firmou acordo para encerramento das cobranças em seu benefício previdenciário, os quais, entretanto, persistiram.

(5). Quanto ao referido documento, embora não se desconheça que foi emitido por empresa terceira (Monte Real Soluções Financeiras LTDA), faço notar que se trata de empresa que tem como escopo de atuação cobrança de dívidas. Para além disso, o referido documento não foi impugnado pela parte recorrida em momento algum, tudo levando a crer que a pactuação realizada pela consumidora é legítima.

(6). Nesses termos, considerando o cancelamento do cartão de crédito consignado contratado e a extinção da dívida em dezembro/2022, evidente que todas as cobranças ocorridas a partir de janeiro/2023 são ilícitas, merecendo a Recorrente, em relação a essas, restituição em dobro da quantia indevidamente descontada.

(7). Em relação aos danos morais, tendo em vista a falha ora constatada, compreendo que a conduta perpetrada pelo Recorrido possui o condão de produzir efetiva lesão à esfera extrapatrimonial da Recorrente, especialmente considerando o comprometimento de parcela de seu benefício previdenciário e condição pessoal da consumidora (pessoa idosa)
, tudo a denotar patente descaso com a Recorrente, a demandar, por isso, adequada reparação.

(8). Do exposto,
CONHEÇO do recurso e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para reformar a sentença e:
i) DECLARAR
a
rescisão do contrato

nº 15935014 a partir de 14/12/2022
, bem como reconhecer a inexistência de dívidas pendentes quanto a esse;
ii) CONDENAR
o Recorrido à
restituição em dobro
dos valores descontados em desfavor da Recorrente em razão do contrato nº 15935014 a partir de janeiro/2023;
iii) CONDENAR
o Recorrido
em danos morais
, entendendo como valor razoável e proporcional para a compensação do dano moral sofrido pela Recorrente, de modo a cumprir a dupla função de reparação e prevenção, o montante de
R$ 3.000,00 (três mil reais)
, levando em consideração a capacidade econômica do Recorrido e as condições da parte autora, com correção monetária a partir do arbitramento (Súmula 362 do STJ) e acrescido de juros legais de 1% ao mês a contar também do presente arbitramento (REsp 903258/RS, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 21/06/2011, DJe 17/11/2011).

(9). Sem condenação em custas ou honorários advocatícios (Enunciado nº 6 da Turma de Uniformização dos Juizados Especiais do Espírito Santo).

JOÃO PEDRO TEIXEIRA PIROLA

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

INÊS VELLO CORRÊA

JUÍZA DE DIREITO

Documento assinado eletronicamente

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)